Tribunal: TJDFT
Processo: 0731934-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731934-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. AGRAVADOS: TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHÃES, MARCONI TEIXEIRA MAGALHÃES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHÃES, LUCIMAR TEIXEIRA MAGALHÃES, LEONIDAS TEIXEIRA MAGALHÃES, WILLIAN TEXEIRA MAGALHÃES, WELLINGTON TEIXEIRA MAGALHÃES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHÃES DE ALMEIDA, WILLIAM TEIXEIRA DA PAIXÃO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em desfavor de TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHÃES, MARCONI TEIXEIRA MAGALHÃES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHÃES, LUCIMAR TEIXEIRA MAGALHÃES, LEÔNIDAS TEIXEIRA MAGALHÃES, WILLIAN TEXEIRA MAGALHÃES, WELLINGTON TEIXEIRA MAGALHÃES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHÃES DE ALMEIDA e de WILLIAM TEIXEIRA DA PAIXÃO visando reformar a decisão de ID 239165340, integrada pela decisão ID 242363410, proferidas no cumprimento de sentença 0714611-22.2022.8.07.0018, pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a petição ID 75614875 e anexos, bem como a presença dos mesmos agravados deste recurso no polo passivo do Agravo de Instrumento 0754204-44.2024.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator